Tribunal: TJDFT
Processo: 0704395-88.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRIMEIRO FATO. ROUBO MAJORADO. AUTORIA. DÚVIDA RAZOÁVEL. RECONHECIMENTO. PRÉVIO APONTAMENTO FOTOGRÁFICO ADMITIDO PELA VÍTIMA. NÃO CONFIRMAÇÃO DE CARACTERÍSTICA PECULIAR E NÃO CONFIRMAÇÃO DO ATO EM JUÍZO QUANTO AO RÉU CENTRAL DA DINÂMICA DELITIVA. DEMAIS ENVOLVIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. INDÍCIOS INSUFICIENTES. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA INVIABILIZADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO QUANTO A UM DOS RÉUS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EFETIVA CIÊNCIA DA PROVENIÊNCIA ILÍCITA. ORIGEM LÍCITA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ART. 156 DO CPP. SENTENÇA MANTIDA.
1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 18/12/2020).
2. O reconhecimento fotográfico informal realizado enquanto a vítima prestava declarações sem a indicação de outros indivíduos, a apresentação do respectivo auto ou dos outros requisitos legais, viola diretamente o art. 226 do Código de Processo Penal, não configurando dado confiável para submeter o réu, presumidamente inocente, ao cárcere, máxime quando o ato não é confirmado em Juízo quanto ao agente central da dinâmica delitiva que, aliás, demonstrou fala normal em seu interrogatório, contrariando a afirmação da vítima, perante a autoridade policial, de que o acusado seria gago.
3. Ainda que verificadas pontuais incongruências entre as versões dos réus, é da acusação o ônus da prova, de modo que, não sendo possível a inequívoca demonstração da autoria delitiva quanto ao crime de roubo, impõe-se a absolvição de alguns réus por ausência de provas, mas a desclassificação do crime para o do art. 180, caput, do Código Penal, quanto aos réus remanescentes, já que efetivamente comprovada a prática do crime por estes.
4. Apelação conhecida e não provida.